Tribunal: TJSP
Processo: 0002024-32.2016.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu companheira, mediante socos, tapas e esganadura, além de ingressar com veículo em meio a um canavial, ameaçando-a de morte. Relatos da vítima convergentes em ambas as fases da persecução penal. Agressões físicas confirmadas por laudo pericial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu companheira, mediante socos, tapas e esganadura, além de ingressar com veículo em meio a um canavial, ameaçando-a de morte. Relatos da vítima convergentes em ambas as fases da persecução penal. Agressões físicas confirmadas por laudo pericial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Basilares de ambos os delitos que devem ser fixadas nos mínimos legais. Imposição de regime aberto. Concessão da suspensão condicional da pena. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002024-32.2016.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante LEONARDO
CIRILO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda de Leonardo
Cirilo da Silva a 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, beneficiado pela
suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, nos termos do artigo 78, §
2o, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-32.2016.8.26.0069 -Voto no
2
Apelação no 0002024-32.2016.8.26.0069
Comarca: Bastos
Apelante: Leonardo Cirilo da Silva
Advogado: Wilson Marcos Manzano (Defensor Dativo)
VOTO No. 23.009
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência
no âmbito doméstico. Réu agrediu companheira, mediante
socos, tapas e esganadura, além de ingressar com veículo em
meio a um canavial, ameaçando-a de morte. Relatos da vítima
convergentes em ambas as fases da persecução penal.
Agressões físicas confirmadas por laudo pericial. Autoria e
materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma
das penas. Basilares de ambos os delitos que devem ser fixadas
nos mínimos legais. Imposição de regime aberto. Concessão da
suspensão condicional da pena. Parcial provimento ao apelo
defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Arthur Lutiheri
Baptista Nespoli, da Vara Única da Comarca de Bastos, em
sentença datada de 02/10/2019 (fl. 194), julgou procedente a ação
penal para condenar Leonardo Cirilo da Silva como incurso no
artigo 129, § 9o, e artigo 147, ambos do Código Penal, às penas de
4 anos, 2 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto.
Irresignada, a defesa requer a absolvição,
com fulcro na insuficiência probatória.
Contrarrazoado o apelo, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-32.2016.8.26.0069 -Voto no
3
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 26 de junho de 2016, em horário e local incertos,
porém no trecho entre os municípios e Bebedouro-SP e Bastos-SP,
prevalecendo-se das relações domésticas contra a mulher, ofendeu
a integridade corporal de sua ex-companheira Aryela Tais Martins
Pinto, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Nas
mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima mencionados,
Leonardo, prevalecendo-se das relações domésticas contra a
mulher, ameaçou sua ex-companheira Aryela, por palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, Leonardo e Aryela conviveram em união estável,
mas se separaram. Na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se até a
cidade de Bebedouro a bordo de seu veículo automotor e
convenceu Aryela a restabelecer o companheirismo, ocasião em
que ambos iniciaram o reingresso à cidade de Bastos. Porém,
durante o trajeto, Leonardo discutiu com Aryela no interior do
automóvel, ameaçou-a de morte e desferiu socos e tapas no rosto
até que vítima desmaiou. Ele prosseguiu a viagem e, já na
residência do casal localizada em Bastos, novamente desferiu
tapas contra a vítima.
Laudo Pericial à fl. 19.
A ofendida, ouvida em sede judicial,
confirmou a versão acusatória. Esclareceu ter sido agredida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-32.2016.8.26.0069 -Voto no
4
réu em outras oportunidades, motivo pelo qual retornou à casa dos
pais. Na data dos fatos, decidiu dar uma segunda chance ao
acusado e, no caminho para a cidade de Bastos, no interior do
veículo conduzido por ele, após uma discussão, passou a ser
novamente agredida pelo réu e ameaçada de morte. O acusado
ingressou com o veículo em meio a um matagal e ameaçou matá-
la, momento em que a vítima, em virtude do medo, acabou
desmaiando. Ao chegar à residência do réu, ele passou a agredi-la,
mediante socos, tapas e enforcamento. A vítima enviou mensagem
à irmã para que ela acionasse a polícia e, após muito esforço,
conseguiu sair do imóvel e pedir por socorro. Ela permaneceu ao
lado de fora da casa até a chegada da polícia, sendo que o réu
fugiu a bordo de uma motocicleta.
A irmã da vítima, Andriela Mariana Pinto
Dionísio, ouvida em juízo, confirmou ter recebido mensagem da
vítima pedindo que acionasse a polícia. A irmã havia passado o
endereço e, em seguida, apagado a mensagem para que o réu não
visse. Quando encontrou a vítima, ela apresentava hematomas
roxos.
Devidamente intimado, o réu deixou de
comparecer ao interrogatório. Em sede extrajudicial, o acusado
alegou que, no percurso de Bebedouro para Bastos, ficou sabendo
que Aryela estava se relacionando com outros rapazes, motivo pelo
qual passaram a discutir. Nesse momento, parou o carro na estrada
e desferiu um tapa na perna da vítima, deixando-a vermelha. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-32.2016.8.26.0069 -Voto no
5
declarante e a vítima adentraram um canavial e passaram a discutir
novamente. O réu disse que gostaria de saber a verdade dos fatos.
Durante o nervosismo disse que dava vontade de matar a vítima.
Ameaçou bater nela, momento em que ela desmaiou.
A materialidade das infrações penais foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo exame de
corpo de delito (fl. 19), bem como pelos depoimentos prestados em
sede policial e em juízo.
A autoria, igualmente, restou evidenciada
pelas provas orais produzidas em sede de contraditório, não
remanescendo dúvidas de que o réu agrediu e ameaçou sua ex-
companheira.
A tese sustentada pela defesa é descabida,
exsurgindo dos autos não só a prova da existência do fato, mas a
induvidosa autoria, respaldada nos relatos harmônicos da vítima e
de sua irmã, ratificados pelo exame de corpo de delito acostado a
folha 19.
Destarte, a condenação deve ser mantida
nos termos da sentença.
As penas, contudo, comportam reparos.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante
determinou as penas-base do delito de lesão corporal leve em 2
anos de detenção e do delito de ameaça em 3 meses de detenção,
pautando-se pelas circunstâncias do crime, notadamente terem
sido os fatos criminosos praticados no interior de veículo automotor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-32.2016.8.26.0069 -Voto no
6
e de residência, o que dificultaria a intervenção de terceiros.
O argumento utilizado pelo juiz a quo não
autoriza o recrudescimento das basilares, revelando-se ilógico,
sobretudo porque a maioria das agressões físicas e verbais
perpetradas no contexto de violência doméstica ocorre em
ambiente privado, o que conduziria em constante elevação das
penas-base.
Dessa maneira, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, inexistindo elementos que demonstrem ser as
circunstâncias judiciais negativas, as bases de ambos os delitos
devem ser determinadas nos mínimos legais, 3 meses de detenção
(lesão corporal leve) e 1 mês de detenção (ameaça).
Na segunda fase, o juiz sentenciante
reconheceu em favor do réu a atenuante da confissão, embora
extrajudicial, impondo-se a compensação com a agravante
constante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, restando
inalterada a pena do crime de ameaça.
À míngua de outras causas modificadoras,
forma do artigo 69 do Código Penal, tem-se por definitiva a pena de
4 meses de detenção.
Com efeito, a pena estabelecida aliada às
condições pessoais do apelante, permite a determinação de regime
inicial aberto, bem como a suspensão condicional da pena, pelo
prazo de dois anos, mediante as condições constantes do artigo 78,
§ 2o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-32.2016.8.26.0069 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda de
Leonardo Cirilo da Silva a 4 meses de detenção, em regime inicial
aberto, beneficiado pela suspensão condicional da pena, pelo prazo
de dois anos, nos termos do artigo 78, § 2o, do Código Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator